Tribunal: TJBA
Processo: 8007713-64.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007713-64.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DOMINGAS RIBEIRO DE BRITO

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DE RENDA E DESPESAS. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. A agravante sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência, juntando documentos destinados a comprovar sua situação econômica. Requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

4. O magistrado pode afastar essa presunção quando houver elementos concretos nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte para suportar as despesas processuais.

5. A análise da capacidade econômica da parte não deve se limitar à verificação isolada da renda mensal, sendo necessário considerar também as despesas ordinárias indispensáveis à manutenção da subsistência do requerente e de sua família.

6.
Diante do conjunto probatório apresentado, resta caracterizada a hipossuficiência econômica da agravante, justificando a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante prova em sentido contrário.

2. A análise para concessão da justiça gratuita deve considerar não apenas a renda da parte, mas também suas despesas ordinárias e circunstâncias econômicas concretas.

3. Demonstrada a incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência, impõe-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007713-64.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante DOMINGAS RIBEIRO DE BRITO e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .